Tribunal: STF
Processo: AI 776350
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. 



     



    1. O recurso extraordinário é incabível quando a alegada ofensa à Constituição Federal ocorrer de forma reflexa.



    2. Acórdão recorrido devidamente fundamentado, embora contrário aos interesses da parte, o que não configura violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.